Tribunal: STF
Processo: Rcl 73114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 1.150. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por ANA LUCIA FREIRE SALES, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo n. 0053946-91.2021.8.06.0167/50001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.302.501, Tema 1.150 da Repercussão Geral.  



    A demanda de origem se refere à ação ajuizada pela reclamante em face do Município de Sobral em que alega que “era servidora pública municipal, concursada, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência e que, diante de sua condição de aposentada, o Município de Sobral desligou a reclamante dos quadros da municipalidade, sob o argumento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, teria cessado o vínculo do servidor público com a municipalidade tão logo ocorreu sua aposentadoria voluntária” (fl. 2, e-doc. 1).  



    A sentença de 1º grau julgou procedente a ação, reconheceu a ilegalidade do ato administrativo de desligamento da servidora e determinou sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado.  



    Contra essa decisão foi interposta apelação pelo município de Sobral, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a decisão do juízo a quo sob o fundamento de que a sentença estaria em confronto com a tese firmada por esta Corte no Tema n. 1.150 de Repercussão Geral.  



    Nesse momento, foi interposto pela reclamante recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Em seguida, interpôs agravo interno, em que o Tribunal de Justiça decidiu que (e-doc. 3):  



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIOIMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 615-618 do Processo n. 0053946- 91.2021.8.06.0167, negou seguimento ao recurso extraordinário de fls. 568-587 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi arguida violação aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988; (ii) aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral, no tocante à vacância automática do cargo público de servidor municipal estatutário, diante da aposentadoria pelo INSS, em virtude da inexistência de sistema próprio de previdência local. 2. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento recursal. 3. O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 321-328 e 547-554 do Processo n. 0053946-91.2021.8.06.0167), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes. 4. Salientou, ainda, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que a exoneração dos servidores que voluntariamente se aposentaram constituiria ato vinculado. 5. Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 6. Por outro lado, não incidiria a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 7. Advirta-se que a Vice-Presidência está vinculada às conclusões esposadas no(s) acórdão(s) impugnado(s) pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela(s) parte(s), levando-se em consideração os enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF. 8. No mesmo sentido, vejam-se julgados do Órgão Especial deste e. TJCE: Agravo Interno Cível 0000541-39.2018.8.06.0170/50001, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 07/12/2023, data da publicação: 07/12/2023; Agravo Interno Cível 0000518-59.2019.8.06.0170/50002, Rel. Desembargador(a) VICEPRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 21/09/2023, data da publicação: 22/09/2023; Agravo Interno Cível 0006735-63.2015.8.06.0169/50002, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 31/08/2023, data da publicação: 01/09/2023; Agravo Interno Cível 0009509-82.2014.8.06.0175/50002, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 30/03/2023, data da publicação: 30/03/2023. 9. Agravo interno conhecido e desprovido.  



    Sustenta a reclamante que “no caso trazido nessa reclamação, não existia previsão legislativa de vacância por aposentadoria quando a servidora se aposentou. Ao contrário, quando se aposentou, vigia Lei Municipal (1.540/2016) que retirou do rol de causas de vacância do cargo a aposentadoria voluntária. A lei que previu a hipótese de vacância por aposentadoria voluntária (Lei Municipal Nº. 2.104/2021) somente passou a viger depois de aposentada a reclamante! Ou seja, a lei é posterior à aposentadoria!” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Aduz a parte autora que “toda a questão discutida no caso trazido na presente reclamação gravita em torno do direito adquirido do servidor público que, a despeito de ter se aposentado quando a lei validava sua permanência no serviço público, foi desligado da municipalidade por causa da superveniência de uma lei posterior, atingindo frontalmente uma situação jurídica já consolidada. Ou seja, as bases do debate jurídico travado no caso gravitam em torno do direito adquirido do servidor público e do seu direito à estabilidade funcional, garantias estabelecidas no art. 5º, inciso XXXVI e Art. 41 da Constituição Federal, respectivamente” (fl. 5, 6, e-doc. 1).  



    Afirma a reclamante que “se a Lei Municipal n. 2.104/2021 revoga a Lei Municipal n. 1.540/2016 e repristina a moribunda redação do art. 35 do RJU do Município de Sobral, voltando a prever a aposentadoria voluntária como causa de vacância, não pode a mesma ser aplicada para servidores que se aposentaram antes de sua vigência, sob pena de se violar frontalmente a segurança jurídica, o Direito Adquirido e o Direito de Estabilidade Funcional” (fl. 11, e-doc. 1).  



    Pede a concessão da gratuidade da justiça.  



    Requer, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja determinada a reforma da decisão impugnada.  



    Em sede de contestação, o Município de Sobral aduz que (e-doc. 11):



    “Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, que promoveu a chamada ‘Reforma da Previdência’, o sistema de Previdência Social sofreu profundas alterações, notadamente no tocante ao regime de seguridade social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Dentre as alterações promovidas pela Emenda, evidencia-se, no contexto do funcionalismo público, a inclusão do §14 ao artigo 37 da Constituição Federal, que determina a impossibilidade de manutenção do vínculo com a Administração de servidor público aposentado que tenha utilizado tempo de contribuição decorrente de seu cargo, emprego ou função pública para fins de concessão do benefício. 



    (...)



    Ressalte-se que a aludida Emenda tratou de expressamente afastar de seu âmbito de incidência as aposentadorias concedidas antes da data de sua entrada em vigor, conforme previsão de seu artigo 6°(...). 



    (...)



    Desta forma, a Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, após levantamento de dados junto o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ofícios anexos), notificou os servidores que se enquadravam na situação descrita no artigo 37, §14 da Constituição, a fim de que esses atestassem, no prazo de cinco dias, a regularidade de sua situação funcional. 



    O servidor é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, sustenta a regularidade de seu vínculo funcional com o Município, haja vista o benefício ter sido concedido em data anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 103/2019. 



    Após a análise da documentação apresentada pelo servidor, verificou-se que, de fato, a Data de Início do Benefício (DIB) por ela percebido é anterior a novembro de 2019, o que, em primeira análise, afasta a incidência da Emenda Constitucional ao caso concreto. 



    Entretanto, a análise do feito perpassa por duas esferas legislativas, de modo que, além da observância à Constituição, também é imprescindível o exame da legislação municipal aplicável ao caso. Nesse sentido, cumpre destacar que o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, em seu artigo 35, determina, ATUALMENTE, a simples aposentadoria como causa de vacância do cargo público (...).



    Importante ressaltar que o referido dispositivo, inicialmente, teve sua redação alterada pela Lei Municipal n° 1.540, de 26 de fevereiro de 2016, que determinava como causa de vacância apenas a aposentadoria compulsória, no entanto o artigo exigia uma série de requisitos para deferimento da continuidade do vínculo entre o servidor e a Administração Pública. 



    Posteriormente, a Lei Municipal n° 1.540, de 26 de fevereiro de 2016 foi EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LEI Nº 2.104, DE 11 DE JUNHO DE 2021, trazendo, ainda, o restabelecimento do art. 35 da Lei nº 038/92 (...).



    Portanto, resta claro que, desde 11 de junho de 2021, não existe Lei vigente no Município de Sobral que consubstancie, de nenhuma forma, a manutenção do vínculo do servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.



    (...)



    Portanto, conclui-se que, durante a égide da Lei nº 1.540/2016, o servidor poderia optar permanecer nos quadros funcionais do município até completar a idade para aposentadoria compulsória, desde que fosse filiado ao Regime Geral da Previdência Social e não houvesse desligamento por ato administrativo e, além disso, teria que obedecer aos seguintes regramentos legais a) O SERVIDOR, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DESDE QUE NÃO TIVESSE CESSADO A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, TERIA O PRAZO DECADENCIAL DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESENTAR REQUERIMENTO FORMAL PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MANIFESTANDO O INTERESSE EM DAR CONTINUIDADE AO SEU VÍNCULO; b) ALÉM DISSO, CASO FOSSE REALIZADO O REQUERIMENTO PELO SERVIDOR, TAL SOLICITAÇÃO NÃO LHE DARIA O DIREITO DE PERMANÊNCIA AUTOMÁTICA NOS QUADROS FUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESTANDO ELE SUJEITO A CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE EM PROL DO SERVIÇO PÚBLICO, O QUE SERIA ANALISADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM PRÉVIO PARECER JURÍDICO.



    Desse modo, primeiramente, destaca-se que a parte autora NÃO apresentou conjunto probatório a demonstrar que realizou requerimento administrativo formal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da primeira parcela do seu benefício previdenciário, optando por sua manutenção nos quadros funcionais da Administração Pública, já demonstrando de tal modo o impedimento logo no primeiro requisito legal exigido. 



    Ademais, mesmo que a requerente houvesse apresentado o referido requerimento, esse por si só não se faz suficiente para garantir a manutenção da requerente nos quadros de servidores ativos, visto que também há a necessidade de apreciação pela administração municipal, por meio de processo administrativo, em que serão verificados os aspectos de conveniência, oportunidade e economicidade em prol do serviço público, ou seja DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA!



    (...)



    Isto posto, à luz da legislação pertinente e considerando os documentos carreados aos autos, o autor não se enquadra em nenhum dos cenários possíveis para sua reintegração, e assim não lhe assiste razão, posto que não logrou êxito em comprovar a regularidade de todo o processo necessário para sua possível reintegração.



    (...)



    Excelência, a alteração realizada pela Lei nº 1.540/2016 NÃO É A REDAÇÃO ATUAL do art. 35 da Lei n.º 038/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Isso porque tal legislação foi EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LEI Nº 2.104, DE 11 DE JUNHO DE 2021 (...).



    Os requisitos exigidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 35 foram criados pela Lei nº 1.540/2016, que, conforme já explanado, estão atualmente EXPRESSAMENTE REVOGADOS PELA LEI Nº 2.104, DE 11 DE JUNHO DE 2021, não podendo, portanto, serem objetos para fundamentar a decisão de desligamento. 



    Ora, Nobre Julgador, a Administração Pública fundamenta seu ato na legislação vigente (Lei n.º 038/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), não levando em consideração uma Lei já revogada (Lei Municipal nº 1.540/2016 - Revogada pela Lei Municipal nº 2104, de 11 de junho de 2021), conforme demonstrado acima.



    (...)



    Portanto, estando expressamente revogada a Lei nº 1.540/2016, o Município de Sobral somente pode consubstanciar seus atos na redação atual do Regime Jurídico Único, mais especificamente no art. 35 deste, em sua redação original, sem as modificações realizadas pela lei supramencionada, estabelecendo, desse modo, que o desligamento do servidor e a vacância do cargo se dá pela APOSENTADORIA, seja essa de qualquer modo.



    (...)



    verificamos que o art. 10 da Lei nº 2.104/2021, mencionou expressamente o restabelecimento do art. 35 da Lei 038/92, determinando, no que tange a vacância dos cargos, que uma das modalidades de vacância ocorre pela ocorrência de aposentadoria, incluindo assim, a aposentadoria compulsória e voluntária. Assim, desde o dia 11 de junho de 2021, as aposentadorias, em todas as suas formas, geram vacância do cargo público, em consonância com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE 1.302.501. Desta feita, os atos administrativos de exoneração dos servidores foram fundamentados no regime jurídico vigente. Diante do exposto, resta comprovada a legalidade dos atos administrativos, não cabendo qualquer levantamento contraditório acerca da repristinação observada nos autos.



    Ad argumentandum tantum, mesmo sabendo que não há possibilidade de aplicação da Lei nº 1.540/2016 aos casos aqui expostos, haja vista que a legislação já se encontra revogada pela Lei nº 2.104, de 11 de junho de 2021 e não existe direito adquirido à imutabilidade dos Regimes Jurídicos, passamos a expor as seguintes considerações acerca de uma das fundamentações dos julgados.



    (...)



    o Município de Sobral traz em sua Lei Orgânica de forma expressa que qualquer legislação que trate do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais deve ser proposta mediante Lei Complementar, fato esse que não ocorreu com a Lei nº 1540/2016.



    (...)



    Tendo a Lei nº 1.540/2016 sido revogada com a publicação da Lei 2.104/2021, carece de razão o argumento que aduz à existência de direito adquirido, visto que, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que não existe direito adquirido a regime jurídico (...).



    (...)



    Desse modo, a garantia ao direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI da CRFB/88, não protege os servidores públicos contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, entendimento esse reafirmado sob sistemática de repercussão geral, fixando a tese de que ‘não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’ (RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 11.02.2009, paradigma do tema nº 41).



    (...)



    Ante todo o exposto, requer que seja a presente demanda julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, reconhecendo-se a correta aplicação do Tema 1.150 e eximindo-se o Município de Sobral da obrigação de reintegrar a servidora aposentada, em razão do rompimento do seu vínculo.”.



    Ao prestar informações, a autoridade reclamada pontuou que (e-doc. 18):



    “Referido pronunciamento camerário destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorreria a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria do(a) servidor(a), a qual no caso se deu de forma voluntária (a pedido), tendo o último normativo acima destacado restabelecido expressamente a regra prevista na primeira lei. 



    Salientou, ainda, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que a exoneração dos servidores que voluntariamente se aposentaram constituiria ato vinculado, sendo desnecessária a instauração de qualquer processo administrativo prévio. 



    Portanto, essa especificidade impunha, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, a aplicação da Tese 1.150 da Repercussão Geral, para negar seguimento o recurso extraordinário, cujo provimento monocrático restou mantido em julgamento de agravo interno (decisão ora reclamada). 



    (...)



    Outrossim, descaberia, em sede extraordinária, revolver fatos e provas, bem como discutir a exegese e aplicação de leis locais, a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula 280 dessa Suprema Corte, para fins de atestar eventual veracidade das informações sustentadas pela parte então recorrente, ora reclamante. 



    Desse modo, com amparo na insindicável realidade fático-jurídica esposada pelos acórdãos camerários do e. TJCE, não haveria outra saída senão aplicar a Tese 1.150 desse c. STF, para se negar seguimento ao recurso extraordinário da ora reclamante, o que fora mantido em julgamento colegiado pelo e. Órgão Especial do e. TJCE (decisão reclamada). 



    (...)



    A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada (Rei n. 54.493-AgR), o que inexiste no presente caso, conforme amplamente demonstrado acima, fazendo-se mister proclamar a improcedência da Reclamação n. 73.114/CE.”. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se no seguinte sentido (e-doc. 21):



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.540/16. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE RESTABELECENDO A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO (LEI MUNICIPAL Nº 2.104/21). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE MÉRITO QUE ENVOLVEM A IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE TRAZ NOVA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA TIDO POR AFRONTADO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”.



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.  



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma. Decidiu o STF no RE n. 1.302.501 (Tema n. 1.150 - RG):  



    Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1.302.501 (Tema n. 1.150 - RG), entendo sem razão a reclamante, pois a decisão reclamada aplicou o precedente invocado no sentido de reconhecer que a legislação municipal prevê a vacância do cargo público em razão de aposentadoria, não demonstrando teratologia apta a admitir o uso da via reclamatória, tampouco violação à tese firmada por este Supremo Tribunal.  



    No caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu esta Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 62086 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-10-2023  PUBLIC 26-10-2023)  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 54946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-03-2023  PUBLIC 14-03-2023)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.01.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Segundo o acórdão recorrido, a legislação municipal prevê que a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público (art. 10 da Lei 2.104/2021 c/c art. 35, V, da Lei 038/1992). 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.302.501-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 4. Para afastar a incidência, no caso concreto, do referido Tema 1150, levando-se em consideração a alegação da Recorrente de que a legislação local prevê a hipótese de vacância somente em relação à aposentadoria compulsória, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1.467.436, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 29.4.2024)  



    Ademais, o provimento da reclamação e a consequente reforma da decisão do juízo reclamado necessitaria de verdadeiro reexame de fatos e provas, o que é incabível em via reclamatória.  



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo recursal, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR., Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 45.088, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021)  



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação.  



    Publique-se



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente